Tribunal: TJMT
Processo: 1001129-22.2023.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001129-22.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JUSVIAK DAMBROS - CPF: 698.472.151-20 (RECORRENTE), ADRIELLE CAMPOS PRADO - CPF: 026.743.221-60 (ADVOGADO), FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. - CNPJ: 63.063.689/0001-13 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
INOMINADO. DEMORA NA ENTREGA DO CERTIFICADO DE PÓS GRADUAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA SOMENTE APÓS CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. LUCROS CESSANTES INEXISTENTES. AUSENTE PROVA MÍNIMA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A má prestação no serviço, consubstanciado na demora na entrega do diploma de graduação ou na análise do trabalho de conclusão da pós-graduação, impõe a obrigação de indenizar.

2. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Majoração necessária.

3.O prejuízo pelos
lucros

cessantes
não pode ser presumido a partir das circunstâncias fáticas, mas deve estar cabalmente provado nos autos. Autor que não comprova ter solicitado a declaração de conclusão e a negativa da possibilidade de progressão.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Paulo Roberto Jusviak Dambros
,
em face da sentença, pela qual foi dada a parcial procedência à pretensão inicial, para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 3.000,00, (três mil reais), a título de danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório fixado a título de danos morais, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de lucros cessantes.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023